Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700582-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação contra acórdão exarado por esta E. Turma Recursal face a alegação de que a decisão colegiada afrontou a “jurisprudência pacífica” do STJ. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (artigo 18, VI do Regimento Interno do TJDFT). Do mesmo modo, o inciso IV do artigo 196 do regimento também repete aquele normativo exposto no artigo 18, VI, bem como estabelece no seu §2o que: “A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal”. Assim, a reclamação perante a Turma Recursal é manifestamente incabível por ausência de previsão legal. Face a ausência de competência deste relator e desta Turma Recursal para processar e julgar o feito, retornem os autos à Secretaria para redistribuição ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em caso de impossibilidade de que seja efetuada a redistribuição, determino o seu arquivamento. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator